Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-34.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL E SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO. INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional para reduzir a pensão alimentícia devida à filha menor, para o patamar de 8% dos rendimentos brutos do alimentante, subtraídos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração substancial e superveniente na situação financeira do alimentante apta a justificar a revisão da pensão alimentícia anteriormente fixada em sentença com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. A redução da pensão alimentícia exige a demonstração de alteração superveniente e relevante na capacidade financeira do alimentante, apta a comprometer o cumprimento da obrigação sem prejuízo de sua subsistência.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
6. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora do menor.
7. A contração voluntária de empréstimos ou outras dívidas pelo alimentante não constitui, por si só, causa apta a justificar a redução da pensão alimentícia devida a filhos menores, dado o caráter prioritário do dever de sustento.
8. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, diante da alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja minorado o valor fixado a título de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida.
Tese de julgamento:
1. A revisão do valor da pensão alimentícia exige comprovação robusta de alteração superveniente e relevante na capacidade financeira do alimentante.
2. O estado de saúde e dívidas preexistentes à fixação da obrigação alimentar não caracterizam modificação apta a justificar a redução da pensão.
3. A contração voluntária de dívidas pelo alimentante, não configura, por si só, causa legítima para a redução da pensão alimentícia destinada a filhos menores, em razão da prioridade legal e constitucional do dever de sustento.